Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL. LEI 6.138/18. EDIFICAÇÃO COMERCIAL. QUIOSQUE. DECRETO 38.555/2017. PRÉ-REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, objetiva fortalecer as ações do Poder Público e da sociedade no controle urbano, na garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana, bem como assegurar, nas edificações públicas e privadas e na interface dessas com os espaços livres de uso público, as condições de acessibilidade, segurança, conforto, higiene e salubridade do espaço construído (art. 4o, I e II) e que somente podem ser iniciadas após a obtenção do correlato licenciamento (art. 22), procedimento não observado pela apelante.
2. O direito à moradia e exercício de atividade econômica em terra pública impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal.
3. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, se imiscuindo no mérito administrativo, em sua conveniência e oportunidade, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica na hipótese, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente assegurado.
4. Na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito da Administração Pública, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para condenar o Distrito Federal a emitir Autorização de Uso da área pública, tampouco obstar atuação dos órgãos de fiscalização, regularmente exercida por meio de Notificação e Intimação Demolitória, que não padecem de qualquer ilegalidade
5. Recurso conhecido e não provido.